Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-85.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003329-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELLI GALEANO BORIM - CPF: 053.135.291-96 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003329-85.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabrielli Galeano Borim

Recorrida(s):

Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO PELO SITE COM COBRANÇA DO VALOR ATUAL DA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A EMPRESA RECLAMADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RESTITUIÇÃO PAGO PELA PASSAGEM DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se houve o cancelamento do voo adquirido pela consumidora foi cancelado em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19, a empresa reclamada deve efetuar a restituição do valor pago pela passagem ou a remarcação do voo para o mesmo destino de acordo com o previsto na Lei 14.034/2020.

2. Em que pese a consumidora tenha informado que não conseguiu remarcar o voo previamente contratado nas mesmas condições da compra por ela efetuada, observo que inexiste nos autos qualquer tratativa na esfera administrativa, visto que nos autos apenas contém as telas de nova tentativa de compra, sem nenhuma reclamação ou ligação junto ao call center.

3. Assim,
ausente à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente e que não foi atendida, a simples indisponibilidade da passagem aérea não é suficiente para emergir o dever de indenizar.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

5. Cabe acrescentar que nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral, in verbis: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
GABRIELLI GALEANO BORIM
em desfavor da
DECOLAR. COM LTDA.
para
CONDENAR
a Reclamada a obrigação de conceder a reclamante, na modalidade de crédito, a importância de
R$ 475,06 (quatrocentos e setenta e cinco reais e seis centavos)
, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, no prazo de (07) sete dias, tendo o crédito validade de 18 meses, contados do recebimento pela autora.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021